Tribunal: TJDFT
Processo: 0769465-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0769465-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ELADIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido "para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, AFASTANDO, portanto, a responsabilidade do Distrito Federal de custear despesas hospitalares objeto de contrato anterior à demanda". Em suas razões, a recorrente sustenta que a internação na rede privada de saúde somente se mostrou necessária ante a emergência apresentada na hora do atendimento e da negativa de transferência da paciente para leito de UTI na rede pública. Aduz que, em razão da inércia e omissão do Estado, o Distrito Federal deve ser responsabilizado pelo custeio da internação da autora na rede privada, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. É o breve relatório. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência, conforme declaração constante no ID 57927764 - pág. 4. Para a concessão da antecipação provisória dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Destaco que a recorrente não trouxe uma afirmação sequer a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Ademais, vale lembrar que a recorrente busca tão somente a condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas de sua internação em hospital da rede privada. Portanto, não se constata, neste momento processual, a urgência necessária a autorizar eventual antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, de modo que deve a recorrente aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito